Tribunal: TJSP
Processo: 1013411-95.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: A.C.Mathias Coltro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
Indenização por Danos Morais – Parcial Procedência – Postagem realizada na rede social "Facebook", acompanhada de uma fotografia de dois rapazes, noticiando a ocorrência de crimes na região, supostamente praticados por eles – Autor que afirma ser um dos rapazes – Impossibilidade de identificação, ante a má qualidade da imagem – "Post" que não traz seu nome – Ausência de nexo causal a

Ementa:
Indenização por Danos Morais – Parcial Procedência – Postagem realizada na rede social "Facebook", acompanhada de uma fotografia de dois rapazes, noticiando a ocorrência de crimes na região, supostamente praticados por eles – Autor que afirma ser um dos rapazes – Impossibilidade de identificação, ante a má qualidade da imagem – "Post" que não traz seu nome – Ausência de nexo causal a ensejar o direito à indenização pretendida – Improcedência decretada – Inversão do ônus da sucumbência – Recurso principal provido e prejudicado o adesivo.